Tribunal: TJSP
Processo: 2287396-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Pedido de gratuidade reiterado em Segundo Grau indeferido. Intimação para recolhimento do preparo. Decurso do prazo sem a providência determinada. Deserção configurada. Inteligência dos artigos 99, §7o, e 101, §2o, do CPC. Julgamento proferido por decisão monocrática, consoante art. 932, III, do CPC. Recurso não conhecido.